Tribunal: TJBA
Processo: 8021910-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021910-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: LUCIANA PIRES MENDES MENDONCA

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA, LETICIA NASCIMENTO SILVA, EMANUELLA SANTANA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Entidade de autogestão. Reajuste de mensalidade por faixa etária e anual. Cumulação excessiva. Abusividade configurada. Tutela provisória de urgência. Requisitos presentes.
D
ecisão
de 1º grau
que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar beneficiária de plano de saúde a depositar em juízo mensalidades no valor anterior ao reajuste, mantendo-se a cobertura assistencial. Reajuste que elevou mensalidade de R$ 2.472,61 para R$ 4.228,74, representando aumento de aproximadamente 71%, muito superior ao índice estabelecido pela ANS para o período. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 1.016 a aplicabilidade das teses do Tema 952 aos planos coletivos, estabelecendo que reajustes não podem ser desarrazoados ou aleatórios, devendo observar base atuarial idônea e não onerar excessivamente o beneficiário. A natureza de autogestão da CASSI não afasta a proteção contra reajustes abusivos, que encontra fundamento nos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação à onerosidade excessiva.- O reajuste conjunto que resultou em aumento de 71% da mensalidade caracteriza desproporcionalidade evidente e onerosidade excessiva, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da beneficiária, pessoa idosa portadora de Parkinson. Presentes os requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito evidenciada pela magnitude desproporcional dos reajustes, e perigo de dano caracterizado pelo risco de cancelamento do plano e privação de assistência médica essencial.
Recurso não provido.